Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728968-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAYANE DA ROCHA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de petição protocolada pelo patrono da embargante LAYANE DA ROCHA SILVA, requerendo a liberação do montante já depositado em Juízo, nos moldes do artigo 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT. Considerando que a petição foi dirigida ao Juízo a quo, que é competente, em regra, para expedição de alvará e afins, nada a prover quanto ao pleito. Sendo assim, não havendo outras providências a serem tomadas, aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador